Tribunal: TJDFT
Processo: 0741259-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. APREENSÃO OU SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA REPETITIVO No 1.137 DO STJ. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DAS MEDIDAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVIDADE DA MEDIDA. DESPROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, pela qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de apreensão do passaporte da executada, formulado como medida executiva atípica destinada à satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medida executiva atípica consistente na apreensão ou suspensão do passaporte da executada, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da frustração das diligências típicas de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.137, a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: ponderação entre os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; utilização subsidiária da medida; fundamentação adequada às especificidades do caso concreto; e observância dos princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A adoção de medidas executivas atípicas possui caráter subsidiário, cabendo ao credor demonstrar que os meios típicos de constrição patrimonial foram previamente utilizados e se revelaram ineficazes, bem como evidenciar a utilidade concreta da providência excepcional para a satisfação do crédito.
5. A mera frustração das diligências patrimoniais típicas não autoriza automaticamente a imposição de medidas coercitivas atípicas, exigindo-se a presença de indícios objetivos de ocultação de patrimônio ou de comportamento abusivo do devedor voltado à frustração da execução.
6. A apreensão ou suspensão do passaporte constitui medida restritiva da esfera de liberdade do executado e exige demonstração concreta de sua utilidade e adequação para induzir o adimplemento da obrigação, sob pena de assumir caráter meramente punitivo.
7. Inexistindo indícios de ocultação patrimonial, de conduta abusiva por parte da executada ou de manutenção de padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade de adimplemento, bem como ausente demonstração concreta de que a providência postulada detenha potencial efetivo para contribuir para a satisfação do crédito exequendo, a medida pretendida revela-se desproporcional e inadequada ao caso concreto, além de impor gravame superior ao necessário à executada, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.137, notadamente subsidiariedade, fundamentação concreta e observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do executado.
2. A mera frustração das diligências patrimoniais típicas não autoriza, por si só, a imposição de medidas executivas atípicas.
3. A apreensão ou suspensão do passaporte da executada depende da demonstração de indícios de ocultação patrimonial ou de circunstâncias concretas que evidenciem a utilidade e a efetividade da medida para a satisfação do crédito.